Tribunal: TJSP
Processo: 1041605-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Fornecimento de produto – Inadimplemento da compradora – Pleito anterior ao pedido de recuperação judicial – Habilitação do crédito demonstrada – Necessidade de extinção da ação – Novação da dívida – Honorários sucumbenciais devidamente fixados – Princípio da causalidade obedecido.

Esta ação é anterior ao deferimento da recuperação judicial da requerida, e

Ementa:

Apelação – Ação monitória – Fornecimento de produto – Inadimplemento da compradora – Pleito anterior ao pedido de recuperação judicial – Habilitação do crédito demonstrada – Necessidade de extinção da ação – Novação da dívida – Honorários sucumbenciais devidamente fixados – Princípio da causalidade obedecido.

Esta ação é anterior ao deferimento da recuperação judicial da requerida, e o inadimplemento, fato gerador da constituição do crédito, já era existente. - Ficou demonstrado pela requerida que o crédito da autora foi habilitado nos autos da recuperação judicial portanto, se aplicam ao caso os artigos 49 e 59, da Lei 11.101/05. Houve a novação da dívida, uma vez que o crédito já era existente quando da recuperação, devendo o credor executar a obrigação específica constante no novo título judicial, ou habilitar seu crédito no juízo universal da falência, caso haja a convolação. - Não era o caso de se julgar procedente a ação, mas sim extingui-la, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto (artigos 485, VI, e 493, do CPC), conforme ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.272.697-DF. – Verbas sucumbenciais a cargo da parte requerida, por força do princípio da causalidade, como já fixado em primeiro grau. Conforme ao que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, a fixação por equidade é regra subsidiária e apenas tem cabimento para ações de valor irrisório, que não é o caso da ação principal, portanto, corretamente aplicada a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.

Apelação da parte requerida provida em parte.
Apelação da autora prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041605-36.2019.8.26.0100,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
são
apelantes/apelados
CONCRESERV
CONCRETO
E
SERVIÇOS
LTDA,
MARCELO GONZALES NOVAIS e FABIO GONZALES NOVAIS, é
apelado/apelante LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
parte requerida provido em parte. Recurso da autora prejudicado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041605-36.2019.8.26.0100 -Voto no 46.286 - mms
2
Apelação no 1041605-36.2019.8.26.0100
Apelantes/Apelados: Concreserv Concreto S.A., Fábio Gonzales
Novais
e
Marcelo
Gonzales
Novais;
Lafargeholcim (Brasil) S.A.
Comarca: São Paulo (28a Vara do Foro Central Cível)
Juiz(a): Ana Lúcia Xavier Goldman

VOTO N.o 46.286
Apelação Ação monitória Fornecimento de produto
Inadimplemento da compradora Pleito anterior ao pedido
de
recuperação
judicial

Habilitação
do
crédito
demonstrada Necessidade de extinção da ação Novação
da dívida Honorários sucumbenciais devidamente fixados
Princípio da causalidade obedecido.
Esta ação é anterior ao deferimento da recuperação judicial
da requerida, e o inadimplemento, fato gerador da
constituição do crédito, já era existente. - Ficou
demonstrado pela requerida que o crédito da autora foi
habilitado nos autos da recuperação judicial portanto, se
aplicam ao caso os artigos 49 e 59, da Lei 11.101/05. Houve
a novação da dívida, uma vez que o crédito já era existente
quando da recuperação, devendo o credor executar a
obrigação específica constante no novo título judicial, ou
habilitar seu crédito no juízo universal da falência, caso haja
a convolação. - Não era o caso de se julgar procedente a
ação, mas sim extingui-la, sem resolução do mérito, ante a
perda superveniente do objeto (artigos 485, VI, e 493, do
CPC), conforme ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.272.697-DF.
Verbas sucumbenciais a cargo da parte requerida, por
força do princípio da causalidade, como já fixado em
primeiro grau. Conforme ao que dispõe o art. 85, § 8o, do
CPC, a fixação por equidade é regra subsidiária e apenas
tem cabimento para ações de valor irrisório, que não é o
caso da ação principal, portanto, corretamente aplicada a
regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.
Apelação da parte requerida provida em parte.
Apelação da autora prejudicada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041605-36.2019.8.26.0100 -Voto no 46.286 - mms
3
A r. sentença de fls. 4.907/4.909, declarada à
fl. 4.916, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação
para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 7.220.544,53
(sete milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e quatro reais
e cinquenta e três centavos), com atualização monetária e juros de mora
de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação. Em razão da
sucumbência, os embargantes/réus devem arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.
Apelação da parte requerida a fls. 4.918/4.926
com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita; e arguindo,
em síntese, a ausência de interesse de agir da autora, ante a recuperação
judicial e a ausência de pretensão resistida; o dever da autora de arcar
com os ônus sucumbenciais; pede a extinção do feito sem resolução do
mérito; alternativamente, seja afastada a condenação aos ônus
sucumbenciais; subsidiariamente, pede a fixação por equidade dos
honorários de sucumbência diante o elevado valor da condenação.
Contrarrazões da autora a fls. 4.944/4.954 pelo desprovimento do
recurso.
Apelação da autora a fls. 4.927/4.937 arguindo,
em síntese, a necessidade de incidência de correção monetária e juros de
mora desde o vencimento de cada fatura, e de aplicação da multa
moratória contratual de 2%, além do incide IGP-M/FGV. Não vieram
contrarrazões da parte requerida.
A fls. 4.959/4.960 a requerida foi intimada para
juntar documentos hábeis a demonstrar a alegada situação de
hipossuficiência. Veio manifestação com juntada de documentos a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041605-36.2019.8.26.0100 -Voto no 46.286 - mms
4
4.963/4.990.
À fl. 4992 foi deferido o benefício da justiça
gratuita e dada vista à douta Procuradoria Geral de Justiça ante a
recuperação judicial da requerida; veio manifestação a fls. 4.998/5.000
pela ausência de interesse de intervenção.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória na qual a autora
afirma ser credora dos réus pelo valor de R$ 7.220.544,53, oriundo dos
contratos de fornecimento de cimento e de fiança celebrados entre as
partes. Informa ter fornecido cimento à primeira ré pelo período de
julho/2016 a fevereiro/2019, acusando inadimplemento do preço
ajustado no período compreendido entre outubro de 2018 a fevereiro de
2019.
Primeiramente, de analisar-se o recurso da
parte requerida.
A presente ação foi ajuizada no dia 06 de maio
de 2019 (fl. 01) e a recuperação judicial determinada no dia seguinte, em
07 de maio de 2019 (fls. 4.846/4.854). Logo, esta ação é anterior ao
deferimento da recuperação judicial da requerida, e o inadimplemento
(outubro de 2018 a fevereiro de 2019), fato gerador da constituição do
crédito, já era existente.
O art. 49, da Lei 11.101/05, dispõe: “Estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos”. O art. 59, da mesma lei, por sua vez,
rege que: “O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a
ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041605-36.2019.8.26.0100 -Voto no 46.286 - mms
5
art. 50 desta Lei”.
Ficou demonstrado pela requerida que o crédito
da autora foi habilitado nos autos da recuperação judicial (fls.
4904/4905), portanto, se aplicam ao caso os dispositivos legais
supracitados. Dessa forma, houve a novação da dívida, uma vez que o
crédito já era existente quando da recuperação, devendo o credor
executar a obrigação específica constante no novo título judicial, ou
habilitar seu crédito no juízo universal da falência, caso haja a
convolação.
Nesse ínterim, não era o caso de se julgar
procedente a ação, mas sim extingui-la, sem resolução do mérito, ante a
perda superveniente do objeto (artigos 485, VI, e 493, do CPC),
conforme ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.272.697-DF: “A novação
resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano
em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra
a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas”.
Nesse sentido já julgou esta Corte:
“Apelação. Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento
c./c. rescisão contratual e cobrança de aluguéis e acessórios. Sentença
de procedência da ação. Aprovação do plano de recuperação judicial da
Apelante. Novação da dívida. Necessidade de extinção da ação por
perda superveniente do objeto. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1009171-73.2016.8.26.0625;
Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019)
“Cumprimento de sentença. Ação de rescisão de compromisso de
compra e venda c.c. restituição de quantia pagas. Recuperação judicial
da executada. Extinção do cumprimento de sentença. Fato gerador do
crédito da exequente ocorrido antes do pedido de recuperação judicial.
Crédito sujeito à recuperação judicial, a despeito do trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041605-36.2019.8.26.0100 -Voto no 46.286 - mms
6
da r. sentença condenatória ter se dado em data posterior. Inteligência
do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Precedentes. Após a homologação do
plano de recuperação judicial devem ser extintas, e não apenas
suspensas, as execuções individuais até então propostas contra a
recuperanda. Credora que deve promover habilitação retardatária na
recuperação judicial ou pedir a retificação do quadro geral de credores.
Precedentes. Decisão mantida. Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação
Cível 0021031-14.2016.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro:
01/10/2019).
“Cumprimento de sentença
Extinção do feito, pois o crédito dos
exequentes se submete à recuperação judicial Decisão acertada, pois o
crédito discutido é derivado de fato ocorrido antes da homologação do
pedido de recuperação judicial, sujeito ao plano de reabilitação da
sociedade executada Decisão mantida Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação Cível 0145463-47.2012.8.26.0100; Relator (a): Luis Mario
Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de
Registro: 26/08/2019).
Por força do princípio da causalidade, em razão
do inadimplemento, causa da presente ação, a parte requerida deve arcar
com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, como
acertadamente determinado em primeiro grau.
Os
honorários
sucumbenciais
foram
acertadamente fixados com base no valor da causa, e razão não há para
afixação por equidade. Conforme ao que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC,
a fixação por equidade é regra subsidiária e apenas tem cabimento para
ações de valor irrisório, que não é o caso destes autos, portanto,
corretamente aplicada a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.
Em razão da extinção, fica prejudicado o
recurso da autora.
Por conseguinte, dou provimento em parte à
apelação da parte requerida para extinguir a ação, sem resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041605-36.2019.8.26.0100 -Voto no 46.286 - mms
7
mérito, ante a perda superveniente do objeto (artigos 485, VI, e 493, do
CPC). Fica mantida a sucumbência da requerida tal como fixada em
primeiro grau, por força do princípio da causalidade. Prejudicado o
recurso da autora.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica